Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732578-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para que justifique a sua legitimidade/interesse para interposição do presente recurso. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2021 15:41:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator